Tribunal: CARF
Processo: 19515.003291/2004-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003291/2004-58
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.094 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
É de se concluir pela ausência de divergência jurisprudencial quando a aplicação
do racional do acórdão indicado como paradigma não se revela apta a reformar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente
Convocado) e Andrea Duek Simantob (relatora), que conheceram do recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)Andrea Duek Simantob
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003291/2004-58
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 668 a 672)
contra Acórdão no 1103-000.968 (e-fls. 619 a 637), proferido pela 3a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, por meio do qual, decidiu, por unanimidade, rejeitar a
preliminar de decadência do direito de constituir o crédito tributário, e, no mérito, por maioria,
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1999
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO OU
DECLARAÇÃO PRÉVIA DE DÉBITO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
São dois os aspectos determinantes para verificar se cabe a contagem do prazo
decadencial do art. 150, §4o ou do art. 173, inciso I, ambos do CTN, (1o) constatar se
houve pagamento espontâneo ou declaração prévia de débito por parte do sujeito
passivo, sendo que, caso negativo, a contagem da decadência segue a regra do art. 173,
inciso I do CTN, consoante entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n.o 973.733/SC, apreciado sob a sistemática do
artigo 543C do Código de Processo Civil, decisão que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme art. 62A,
Anexo II do Regimento Interno do CARF; e (2o) verificar se restou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, que enseja a qualificação de multa de ofício e,
por consequência, a contagem do art. 173, inciso I do CTN.
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DEFICIÊNCIA.
FATOS
DESCRITOS.
COMPREENSÃO DA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deficiência no enquadramento legal, por si só, não prejudica a defesa, desde que os
fatos estejam devidamente descritos na autuação e permitam a adequada compreensão
por parte da contribuinte, possibilitando a defesa de forma detalhada das matérias objeto
da autuação fiscal.
PRESUNÇÃO LEGAL. SUPRIMENTO DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
ENTREGA DE NUMERÁRIO POR SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para se afastar a presunção legal disposta no art. 282 do RIR/99, há que se provar a
efetividade da entrega, mediante identificação da origem e do destino da transferência,
com documentação coincidente em datas e valores, e a origem dos recursos que, além
de externa, deve ser estranha às atividades e operações da empresa.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DE PAGAMENTOS. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DO PAGAMENTO.
Diante da não escrituração da despesa, e tampouco da comprovação da ocorrência de
pagamento, não há que se falar em utilização de recursos não contabilizados para
adimplir a obrigação. Cabe à autoridade autuante comprovar a ocorrência do pagamento
para caracterizar a presunção legal que trata da utilização de um recurso que, apesar de
auferido pela empresa, não foi contabilizado, mas sim aplicado para quitar uma despesa,
situação que evidencia a omissão de receita.
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DE PAGAMENTOS.
Presunção legal de omissão de receitas referente à falta de escrituração de pagamentos
dispõe sobre situação no qual resta demonstrado que ocorreram ingressos de receitas
que não foram contabilizados, mas que foram utilizados para quitar obrigações da
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

empresa, que, por sua vez, não foram contabilizadas, precisamente para não deixar
rastros do dinheiro auferido e não registrado contabilmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PIS. COFINS. EXATIDÃO DO FATO GERADOR CONSIDERADO PELA
FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Considerando ser mensal o período de apuração quanto ao PIS e à Cofins, não há como
se afastarem os lançamentos com fato gerador em 31/12/99, mas apenas se proceder à
redução da bases de cálculo à luz das provas dos autos.
PIS. COFINS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Mesmo com a aplicação da regra estatuída no art.150, §4o, do CTN, não há se falar em
decadência quando a Administração tributária realizou os lançamentos no prazo de
cinco anos contado da ocorrência do fato gerador.
Foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (e-fls. 639 a 640),
em razão da não manifestação pela Turma sobre o Recurso de Ofício interposto. Os Embargos
foram admitidos para, no mérito, negar seguimento ao Recurso de Ofício (e-fls. 651 a 666).
O presente processo versa sobre lançamento de ofício por presunção de omissão
de receitas (art. 281, incisos I e II, do RIR/99 – Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), em
decorrência (i) empréstimos a sócios em que não houve comprovação da efetiva entrega; (ii)
títulos vencidos anteriormente a data do balanço, quitados e não escriturados; (3) saldo de
fornecedores não comprovado; e (4) títulos vencidos anteriormente à data do balanço sem
quitação, sem recibo e que não foram escriturados.
As razões de interposição do presente Recurso Especial pela Fazenda Nacional
decorrem exclusivamente da exoneração de parte dos valores lançados do PIS e da Cofins,
relativos aos meses de agosto, outubro e novembro de 1999, que, no seu entender, deveriam ser
ajustadas para exigência mensal das contribuições, ao contrário do decidido pelo colegiado que
cancelou parte da exigência.
Pugna a PFN que a decisão a recorrida não apresenta a melhor solução para o caso
concreto ao não acolher a tese de que o lançamento poderia ser ajustado para corrigir os
equívocos verificados na matéria tributável, mediante determinação da autoridade julgadora.
Para tanto, indica como paradigma de divergência o Acórdão no 103-20.451, de , de 10.11.2000,
que possui a seguinte ementa:

IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL - ERRO NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL -
Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na determinação da matéria
tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é medida que se impõe.

A turma a quo, conforme voto vencedor, entendeu, nesse particular, por
desconsiderar do lançamento do PIS e da Cofins parte dos lançamentos relativos aos meses de
outubro e novembro em razão da apresentação de provas que elidiam a presunção legal de
omissão de receitas. Em relação a infração relativa ao mês de agosto de 1999, no valor de R$
110.000,00, relativo a empréstimos de sócios, cuja a efetiva entrega de numerário não foi
comprovada (presunção prevista no art. 282 do RIR/99), ao contrário da acusação de passivo
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

fictício, conforme consubstanciado do Auto de Infração (art. 281 do RIR/99), a turma entendeu
que a incidência de PIS e da Cofins sobre esse valor não ocorreu em dezembro.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Especial, para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se as exigências de PIS e COFINS para
todo o ano-calendário de 1999, mediante os ajustes que se fizerem necessário para adequar o
lançamento às bases mensais.
O Recurso Especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade (e-fls.
719 a 723).
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Apesar de não ter sido apresentada contrarrazões pelo contribuinte, achei por bem
fazer algumas considerações acerca do conhecimento do recurso interposto pela PGFN.
Conforme tratado no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional, a matéria objeto de revisão para 1a Turma da CSRF diz
respeito exclusivamente à exoneração de parte dos valores lançados a título do PIS e da Cofins,
que, no seu entender, deveriam ser ajustadas, ao contrário do decidido pelo colegiado que
cancelou a exigência.
A Fazenda Nacional aponta como divergência interpretativa o Acórdão no 103-
20.451.
Esse paradigma tratou de lançamento de IRPJ e tributos reflexos, em virtude
de omissão de receita caracterizada pelo excesso de dispêndio em relação aos recursos
efetivos, conforme indicavam os demonstrativos de fluxo financeiro da empresa
apresentados pela Fiscalização.
Observa-se um trecho do voto do paradigma:
A decisão recorrida não merece reparos. A diligência requerida pela autoridade a quo
foi oportuna e esclarecedora, retificando equívocos ocorridos na elaboração do
Demonstrativo de Fluxo Financeiro, como se pode ver no Relatório de fls
180/185.(grifei)
Ora, a situação em ambos os casos diz respeito à possibilidade de realização de
ajustes na apuração dos tributos, cujas conclusões em ambos os casos foram distintas,
independentemente do entendimento em relação ao aspecto meritório e às particularidades do
caso dos presentes autos.
O entendimento aqui, a meu ver, era observar se a matéria poderia ser
devolvida ao exame deste colegiado, em cotejo do recorrido com o paradigma, o que entendi
ser plenamente possível, tendo em vista que os fatos eram similares e se apurou resultados
diferentes, repito, inobstante ao meu entendimento sobre o mérito da questão.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

Nestas condições, por pelas razões expostas, conheço do recurso especial, nos
termos do despacho de admissibilidade.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.

Fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer as razões pelas quais a
maioria da Turma decidiu por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo, com a devida vênia, que a Recorrente não logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Explico.
Conforme relatado, em seu recurso especial a Fazenda Nacional pretende reformar
o acórdão recorrido na parte em que este cancelou as exigências de PIS e COFINS dos meses de
agosto, outubro e novembro, sustentando (a Fazenda Nacional) que o lançamento, originalmente
efetuado em base trimestral, poderia ter a base de cálculo ajustada para refletir a exigência
mensal das contribuições.
Quanto a essa matéria a ementa do acórdão recorrido foi assim redigida:
PIS. COFINS. EXATIDÃO DO FATO GERADOR CONSIDERADO
PELA FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Considerando ser mensal o período de apuração quanto ao PIS e à
Cofins, não há como se afastarem os lançamentos com fato gerador em
31/12/99, mas apenas se proceder à redução da bases de cálculo à luz das
provas dos autos.
Para fins de caracterização da divergência jurisprudencial a Fazenda Nacional
indicou como paradigma o acórdão 103-20.451, cuja decisão restou assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE RECEITA
OPERACIONAL
-
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL - Comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na
determinação da matéria tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é
medida que se impõe.
Em um exame preliminar o Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim caracterizando a divergência jurisprudencial:
(...)
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que
"comprovado, por meio de diligência fiscal, equívocos na determinação da matéria
tributável, sua revisão pela autoridade julgadora é medida que se impõe".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "considerando ser mensal o
período de apuração quanto ao PIS e à Cofins, não há como se afastarem os
lançamentos com fato gerador em 31/12/99, mas apenas se proceder à redução da bases
de cálculo à luz das provas dos autos".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pela
PGFN.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.

Não obstante, compreendo que o acórdão 103‐20.451 não é apto para caracterizar
a divergência jurisprudencial.
Referido julgado – que negou provimento a recurso de ofício -- corroborou
decisão proferida já pela Delegacia de Julgamento que, ao analisar auto de infração lavrado por
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.094 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.003291/2004-58

omissão de receitas, verificou, após diligência, que o valor do excesso de dispêndios foi menor
do que o apurado pela autoridade autuante e, neste sentido, reduziu o valor a ser considerado
como omitido no auto de infração. Em tal caso, portanto, o ajuste nos valores da autuação foi
meramente de valor, não tendo havido discussão a respeito de alteração de período de apuração
ou de quaisquer outros aspectos essenciais do lançamento tributário.
A aplicação do racional do acórdão indicado como paradigma não se revela
suficiente e para levar à reforma da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, daí a conclusão
pela ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

.

Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital